Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-55.2015.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DE PAULA TOMAZ - CPF: 442.020.081-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA HIPERTENSIVA SEVERA/OBESIDADE (CID – 10: I10). PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIOVAN (VALSARTANA 160/25MG – DUAS CAIXAS POR MÊS) E SELOZOK (METOPROLOL 50MG – DUAS CAIXAS POR MÊS, USO CONTINUO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em nome de SUELI DE PAULA TOMAZ, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos:

1.2.
Diovan (Valsartana 160/25mg – duas caixas por mês) e Selozok (Metoprolol 50mg – duas caixas por mês).

2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o,
caput
, em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a Sra. SUELI DE PAULA TOMAZ sofre de doença crônica conhecida como
hipertensiva severa/obesidade (CID – 10: I10)
, necessitando fazer uso diário dos medicamentos descritos acima, conforme prescrição médica assinada pelo Dr. Cleiton Magalhaes, médica da solicitação e receitas médicas (id. 7056182).

6. Considerando a situação de urgência da paciente, é certo que negar-lhe o direito de receber medicamentos adequados sob a alegação de que não procurou alternativa medicamentosa, afronta um direito fundamental do ser humano - direito à saúde -, previsto no art. 196, da Constituição Federal.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
em nome de

SUELI DE PAULA TOMAZ
, com o objetivo de compelir o o
Estado de Mato Grosso
ao fornecimento dos medicamentos:
DIOVAN (VALSARTANA 160/25MG – DUAS CAIXAS POR MÊS) E SELOZOK (METOPROLOL 50MG – DUAS CAIXAS POR MÊS), USO CONTINUO.

Em suas razões recursais o recorrente invoca em síntese o equívoco por parte do julgador de primeiro grau, posto que a autora não teria demonstrado a ineficácia dos medicamentos com o mesmo princípio ativo fornecido pelo SUS, fato que impede a dispensação de fármaco não trazido o que esbarraria em um dos requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS.

Bem como aduziu que a responsabilidade pela dispensação desse medicamento é
EXCLUSIVA
dos Municípios, não podendo assim responder pelo mesmo.

Suely de Paula Tomaz representada pela Defensoria, apresentou suas contrarrazões, pugnando em síntese pelo não provimento do recurso interposto pelo Estado, mantendo a sentença vergastada.
(Vide Id. 7056880)

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso para a manutenção da sentença.
(Vide Id. 7211289)

Ademais, cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara Cível da justiça comum, contudo, na fase recursal, a Relatora (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos) para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, em 06.05.2019 (ID no 7564167) proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020